Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1097 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência de prequestionamento, na ausência de repercussão geral, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, bem como na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
3. O agravante aponta que a controvérsia não trata de violação sob a ótica infraconstitucional, mas de violação direta à Constituição. Aponta a existência de repercussão geral da controvérsia em razão do tema 1097 do STF e requer o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não recebeu o recurso extraordinário em razão de a matéria tratada no apelo extraordinário possuir fundo infraconstitucional foi escorreita.
III. Razões de decidir
5. Quanto à aplicabilidade do tema 1097 de Recurso Extraordinário com repercussão geral tem-se que referido tema discute “a possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência quando inexistente previsão legal de tal benefício”, não é o caso dos autos, porquanto o acórdão recorrido reconhece a previsão deste benefício a teor do art. 61, II e §1o da LC 840/2011. Portanto, não há repercussão geral da matéria, mantida, também a decisão agravada nesse particular.
6. Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, aplica-se, por conseguinte, os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. A saber: “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 850.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/5/2016).
7. Ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, porquanto para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
8. Ademais, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos dos enunciados nrs. 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
9. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a” e inciso V do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 850.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/5/2016– g.n; Súmula n 279, 282 e 356 do STF.